Tribunal: TJDFT
Processo: 0703876-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de pedido de apuração de haveres em decorrência de dissolução parcial da sociedade, pela retirada de um dos sócios.
2. “Na ausência de acordo ou disposição contratual em contrário, os juros de mora deveriam incidir a partir do nonagésimo dia seguinte ao trânsito em julgado da liquidação na apuração de haveres”. (REsp 1499772/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 06/06/2019).
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.